Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONFORMISMO.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o pleito de condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais, o que é inviável em sede de embargos de declaração; além disso, questiona a fixação de honorários sucumbenciais.
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. Conforme se depreende do item “3” do acórdão, “in verbis”: “Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (art. 5o, incisos V e X, CRFB/1988; art.6o, inciso VI, CDC) (....).” Na hipótese, o dano moral não restou configurado.
4. Ademais, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada no recurso inominado por caracterizar inovação recursal. Dessa forma, não há falar-se em omissão sobre a conduta da instituição financeira em disponibilizar cartão com a função “pagamento por aproximação” – hábil a ensejar a reparação por danos morais – pois somente agora trouxe o referido argumento. No recurso inominado, tal justificativa foi utilizada para amparar o pedido de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, não o de indenização por danos morais.
5. Em relação aos honorários fixados por equidade, não se vislumbra a existência de omissão. Resta consignado no item “4” do acórdão: “Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que, observada a disposição inserta no art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, configuraria irrisório o percentual a ser fixado sobre o valor da condenação”.
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.